Tribunal: TJSP
Processo: 1006704-66.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
CORRETAGEM. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Comprovado que houve a participação do autor na intermediação do negócio, é devida a respectiva comissão, utilizando-se como parâmetro a tabela de honorários de corretagem imobiliária expedida pelo

Ementa:
CORRETAGEM. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Comprovado que houve a participação do autor na intermediação do negócio, é devida a respectiva comissão, utilizando-se como parâmetro a tabela de honorários de corretagem imobiliária expedida pelo Creci. Sentença mantida. Recursos desprovidos.